Tribunal: TJBA
Processo: 8152956-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152956-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALFREDO ANDRADE LUZ

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação determinando o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento oncológico e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00. No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor durante a tramitação do processo acarreta a perda superveniente do objeto e a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito; e (ii) saber se, diante do princípio da causalidade, é devida a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mesmo com a extinção do feito.

III. Razões de decidir:

3. O falecimento do autor, diante do caráter personalíssimo do direito pleiteado (fornecimento de tratamento médico), impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inc. IX, do CPC.

4. Contudo, a negativa de fornecimento dos medicamentos por parte do Estado motivou a propositura da ação, configurando-se o nexo de causalidade que justifica a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 10, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido
para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC, mantendo-se, porém, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1. O falecimento do autor no curso da ação que versa sobre direito personalíssimo enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos do princípio da causalidade, quando a parte demandada deu causa à propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 485, IX, e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1810465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.06.2020; TJBA, Apelação 8001341-42.2022.8.05.0032, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 01.03.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8152956-41.2023.8.05.0001

tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
WALFREDO ANDRADE LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22